Tribunal: STF
Processo: RHC 64541
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
HOMICIDIO CULPOSO. AUTORIA CONHECIDA. INQUERITO POLICIAL. INICIO
DA AÇÃO MEDIANTE DENUNCIA. NULIDADE. DENUNCIA INEPTA E FALTA DE
JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO.
CONFORME PRECEDENTE DESSA EXCELSA CORTE, AINDA QUE SE TRATE DE
AUTORIA LOGO CONHECIDA, E LEGITIMO O INICIO DA AÇÃO MEDIANTE
DENUNCIA, PORTANTO, COM A INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL.
DENUNCIA QUE DESCREVE FATO, EM TESE, DELITUOSO, E ARGÜIÇÃO DE FALTA
DE JUSTA CAUSA ININTELIGIVEL.
RHC IMPROVIDO.